Tribunal: TJSP
Processo: 1008580-62.2017.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008580-62.2017.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
SAN COSTILLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, é embargada
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008580-62.2017.8.26.0048/50000 - Voto no 38063 - Cássia/Fabiane 2
VOTO No: 38063
EDEC.No: 1008580-62.2017.8.26.0048/50000
COMARCA: ATIBAIA
EBTE. : SAN COSTILLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME
EBDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento

Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão,
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da embargante.
A recorrente diz que a decisão é omissa e contraria a
prova dos autos. Busca sanar os vícios apontados.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Ao contrário do que sustenta a embargante não há
qualquer omissão ou contradição no julgado, que analisou a questão
discutida nos autos de forma fundamentada, com base nas provas
juntadas, nos entendimentos jurisprudenciais e, principalmente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008580-62.2017.8.26.0048/50000 - Voto no 38063 - Cássia/Fabiane 3
legislação em vigor, sendo a r. decisão recorrida confirmada nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo da
recorrente, diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Por fim, dou por prequestionados todos os
fundamentos dos recursos, observando-se que, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008580-62.2017.8.26.0048/50000 - Voto no 38063 - Cássia/Fabiane 4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator